Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. CONFIGURADA A POSSE VISANDO DIFUSÃO ILÍCITA QUANTO A OUTRO. DOSIMETRIA ESCORREITA.
I – Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória por crimes de tráfico de droga.
II – Questões em discussão:
2. (i) Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) Examinar se adequada a dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. Verificando-se que a condenação de um dos apelantes se fundamentou apenas em oitiva policial, sem confirmação por outros elementos de prova, e havendo dúvida razoável quanto a difusão ilícita, impõe-se a absolvição com esteio no princípio do in dubio pro reo, art. 386, VII, do CPP.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 4.1. No caso, as condições da posse, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga apreendida com um dos réus se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. A valoração negativa da conduta social fundamentada na prática do tráfico de drogas em área residencial é idônea, pois reflete o impacto negativo do delito na comunidade, gerando insegurança e instabilidade social.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
IV – Dispositivo:
7. Recurso conhecidos. Apelo de um dos réus provido e o outro desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071797, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; Acórdão 2063575, Rel. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 10/11/2025; Acórdão 1943982, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024; Acórdão 1823778, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; Acórdão 2017565, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; Acórdão 2040685, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025.